Tribunal: TJES
Processo: 0023139-23.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023139-23.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: MANUSCRYTTOS COMERCIO DE JEANS LTDA - EPP

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
. NÃO CONHECIMENTO DO
APELO
.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.

1)
O Código de Processo Civil é bem claro ao dispor que a apelação deverá conter
“a exposição do fato e do direito”
, bem como
“
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”
(incs. II e III do art. 1.010), prescrevendo expressamente que é inadmissível o recurso que
“
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
(inc. III do art. 932).

2)
Em razão de não ter o apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença objurgada, verifica -se inadmissibilidade do apelo por ausência de dialeticidade recursal.

3
)

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão agravada ostenta o seguinte teor:

BANCO SAFRA S/A
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em desfavor da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES
, nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C EXIBITÓRIA
ajuizada por
MANUSCRYTTOS COMÉRCIO DE JEANS LTDA - EPP
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido exordial, para determinar “
a suspensão e consequente
RESTITUIÇÃO
, simples, dos descontos efetuados em virtude das seguintes rubricas:
tar proc/rev de garantias, seguro, e pacote PJ master (VI).”, bem como “
Diante da sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes ao pagamento das custas e honorários, pro rata, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, conforme arts. 85, §2°, e 86 do CPC.”.

Em suas razões, a Recorrente aduz, em síntese, que não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor, enfatizando que o fato de haver contrato de adesão, por si só, não conduz à presunção de abusividade do contrato firmado entre as partes, outrossim, que não teria sido observado a sucumbência mínima.

Em contrarrazões, a Recorrida arguiu preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade recursal, acerca do que fora a Recorrente intimada, entretanto, não houve resposta.

É o relatório.

DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifica-se que o feito comporta julgamento, na forma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil, c/c o Enunciado nº 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”).

Analisando o teor da minuta recursal, verifico que a Sentença, após afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, entendeu que a Autora/Recorrida teria logrado demonstrar a ilegalidade das “tar proc/rev de garantias, seguro, e pacote PJ master (VI)”, porquanto cobradas sem previsão contratual. Na oportunidade, fundamentou o Juízo a quo haver o Recorrente descumprido a Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil, que determina a previsibilidade contratual para fins de cobrança de taxas.

No Recurso, a Recorrente limitou-se a argumentar que a hipótese seria de inaplicabilidade do CDC, bem como tecendo comentários sobre contrato de adesão, sem, contudo, argumentar contrariamente à fundamentação do juízo a quo, bem é de ver, incorrendo em ausência de dialeticidade recursal.

Idêntica medida ocorreu quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, eis que a Autora logrou obter sucesso na desconstituição de 04 (quatro) cobranças, sucumbindo em outras 02 (duas), além do dano moral julgado improcedente, revelando que hipótese não atrai a aplicação de sucumbência mínima, estando o pleito dissociado da realidade fática processual.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o tema ostenta o seguinte teor:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.
Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
2.
Embora a mera reprodução da contestação nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes.
3.
Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
- AgInt no AREsp: 1571725 SP 2019/0253610-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Nesse passo, não ultrapassada a seara da admissibilidade, eis que a Recorrente, no bojo das razões deduzidas neste Recurso de Apelação Cível, não teceu qualquer ponderação específica no sentido de confrontar os fundamentos da Sentença, incorrendo em ausência de dialeticidade recursal.

Isto posto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por constatar sua manifesta inadmissibilidade.

Intime-se.

Publique-se na íntegra.

Como visto, a decisão monocrática não conheceu do recurso, tendo em vista não ter o recorrente impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil é bem claro ao dispor que a apelação deverá conter
“a exposição do fato e do direito”
, bem como
“
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”
(incs. II e III do art. 1.010), prescrevendo expressamente que é inadmissível o recurso que
“
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
(inc. III do art. 932).

Conforme Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha
1
, tais dispositivos consagram o que se convencionou chamar de princípio da dialeticidade dos recursos, pelo qual
“exige-se que todo
recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também
e necessariamente,
indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada”
.

Na hipótese, a sentença de fls. 272/277 reconheceu a nulidade de tarifas abusivas, ao passo que as razões do apelo se limitou à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a natureza jurídica do contrato de adesão.

Logo, é possível deduzir a ausência de argumentação jurídica capaz de sustentar a insurgência da parte, o que configura vício a comprometer a apreciação adequada do apelo, podendo resultar na inadmissibilidade do recurso.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
recurso

e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de direito processu
al
civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais
. 13ª ed. reescrita de acordo com o Novo CPC. Salvador: Jus Podivm, 2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.